Tribunal: TJES
Processo: 5028702-58.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028702-58.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ADELCIO ZACCHE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. PENDÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROSSEGUIMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo
Município de Vila Velha
contra sentença que
extinguiu a execução fiscal
com fundamento na satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC), por entender que o pagamento do débito tributário principal era suficiente para tal fim.

O Município apelante sustenta que, apesar da quitação do valor principal, os
honorários advocatícios sucumbenciais
restaram pendentes de pagamento, os quais integram o crédito exequendo e são indispensáveis para a extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o
pagamento integral do débito principal
em execução fiscal, sem a concomitante quitação dos
honorários advocatícios
, pode ser considerado como
satisfação integral da obrigação
para fins de extinção do processo (art. 924, II, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
satisfação da obrigação
para a extinção da execução (art. 924, II, do CPC) deve ser entendida de forma ampla, englobando não apenas o débito principal, mas também seus
acessórios
, como custas e
honorários advocatícios
.

As
verbas sucumbenciais
, incluindo os honorários,
compõem o crédito exequendo
, conforme previsto no art. 2, §2, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n 6.830/80), sendo o seu adimplemento requisito para o efetivo cumprimento da obrigação tributária e consequente extinção do feito.

A jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é firme no sentido de que o pagamento total para a extinção do processo deve compreender o principal, correção monetária, juros, custas e
honorários advocatícios
.

A ausência de comprovação de quitação dos honorários advocatícios impede a extinção da execução fiscal, devendo o processo
prosseguir
até a integral satisfação do crédito, em atenção aos princípios da celeridade, causalidade e economia processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação Cível conhecida e
provida
para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal para a cobrança dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

O pagamento do débito principal em execução fiscal não implica a satisfação integral da obrigação e consequente extinção do processo, se remanescer pendente a quitação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais integram o crédito exequendo.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 924, II, e 925; Lei n 6.830/80, art. 2, §2.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.329.286/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07.08.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 5028702-58.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ADELCIO ZACCHE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. sentença que, nos autos da
execução fiscal
movida em face de
ADELCIO ZACCHE
,

extinguiu o feito na forma do art. 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil, por entender que o adimplemento da dívida tributária principal satisfaz a obrigação executada.

Em suas razões recursais (id. 16288924), o Município apelante sustenta que, embora o executado tenha quitado o valor principal do débito tributário, restaram pendentes os honorários advocatícios, que integram a dívida total da execução fiscal e, portanto, deveriam ser quitados para que o processo fosse efetivamente extinto.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5028702-58.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ADELCIO ZACCHE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. sentença que, nos autos da
execução fiscal
movida em face de
ADELCIO ZACCHE
,

extinguiu o feito na forma do art. 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil, por entender que o adimplemento da dívida tributária principal satisfaz a obrigação executada.

Em suas razões recursais (id. 16288924), o Município apelante sustenta que, embora o executado tenha quitado o valor principal do débito tributário, restaram pendentes os honorários advocatícios, que integram a dívida total da execução fiscal e, portanto, deveriam ser quitados para que o processo fosse efetivamente extinto.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

O Código de Processo Civil estabelece no art. 924, inciso II, que “
extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita
”. Para uma execução fiscal, essa “satisfação” deve ser entendida de forma ampla, abrangendo não apenas o débito principal, mas também os acessórios, uma vez que estes são parte integrante do valor executado.

A Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), em seu art. 2º, §2º, também reforça que as verbas sucumbenciais, incluindo custas e honorários advocatícios, compõem o crédito exequendo, devendo ser integralmente satisfeitas para que a obrigação tributária seja efetivamente cumprida.

Assim, no caso em tela, uma vez já pago o valor principal e ausente a comprovação do pagamento dos valores acessórios, deve a execução prosseguir até que os honorários sejam adimplidos, devendo prestar vênia aos princípios da celeridade, causalidade e economia processuais.

A esse respeito, o STJ já se pronunciou sobre a imprescindibilidade da quitação dos honorários para a extinção do processo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA. CASSAÇÃO. (...) 2. Consoante já proclamou esta Turma, ao julgar o REsp 671.281/ES, sob a relatoria do Ministro Castro Meira, a extinção do processo de execução pode se operar, dentre outras formas, nos termos do inciso I do artigo 794 do CPC, ou seja, quando o devedor satisfizer a obrigação.
E como bem observou o Ministro Castro Meira, no precedente supracitado, acha-se cumprida a obrigação com o pagamento do débito, de modo voluntário ou forçado, quando ocorrer o pagamento total, compreendendo o principal, correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios.
(DJ de 16.5.2005, p. 318). 3. No caso concreto, o Estado de Minas Gerais informou ao juiz da execução que o crédito tributário em questão fora objeto de pagamento na esfera administrativa, razão pela qual requereu a apuração das custas processuais devidas, bem como a intimação do executado para pagá-las e, após o pagamento das custas, a extinção do feito executivo.
Assim, conforme considerou com acerto o Desembargador Manuel Saramago, ao proferir o voto-vencido, as custas e honorários advocatícios são encargos acessórios do crédito tributário exequendo, a teor do art. 2º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, de modo que o pagamento de tais verbas sucumbenciais deve anteceder à extinção do processo de execução fiscal.
O Desembargador Manuel Saramago acrescentou que, em atenção aos princípios da celeridade, causalidade e economia processuais, não se deve extinguir o processo executivo antes do pagamento total do débito, incluídas as custas processuais. 4. Recurso especial provido para cassar a sentença a fim de que seja dado prosseguimento ao processo de execução fiscal até a satisfação, pela parte executada, das custas devidas em decorrência da quitação integral do crédito tributário. (REsp 1329286/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 14/08/2012).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PENDENTES - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
O artigo 924, II, do Código de Processo Civil, dispõe que o processo de execução será extinto quando a obrigação for satisfeita - Em se tratando de obrigação inscrita em dívida ativa, esta, além da principal, abarca os valores de atualização, juros e multa de mora, bem como os demais definidos por lei - Os honorários advocatícios são parte acessória da obrigação principal, motivo pelo qual para que esta seja considerada satisfeita nos termos do artigo 924, II, do CPC, é necessário o adimplemento integral desses valores - Ausente a comprovação de quitação dos honorários, a execução deve prosseguir até que o débito seja inteiramente quitado.
(TJ-MG - AC: 10056150232322002 Barbacena, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 29/01/2023, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELA SUPOSTA COBRANÇA DE VALOR INFERIOR AO ESTABELECIDO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL COMO MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. PREMISSA EQUIVOCADA. PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL. FATO INCONTROVERSO. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTERIORMENTE ARBITRADOS. PAGAMENTO PENDENTE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 -
Considerando que os honorários advocatícios não foram incluídos no parcelamento do débito tributário e eles possuem autonomia, entende-se que a execução relacionada deve prosseguir em relação a tal verba honorária, visto que o pagamento da dívida principal não exime o devedor da quitação dos honorários advocatícios, de modo que sem o pagamento desse acessório, não há como extinguir a execução fiscal relacionada. 2 - Lembrando que o pagamento da dívida principal não exime o devedor da quitação dos honorários advocatícios, de modo que sem o pagamento desse acessório, não há como extinguir a execução, mesmo com art. 4º, da Lei Complementar Municipal nº 279/2013. 3 - Recurso conhecido e provido para determinar o prosseguimento da execução em relação ao crédito honorário acessório/remanescente.
(TJ-TO - AC: 50010223020098272729, Relator: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Data de Julgamento: 15/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para, reformando a r. sentença, determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)